Tribunal: TJBA
Processo: 8028456-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028456-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS ATUAIS OCUPANTES. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE ABRANGE OS OCUPANTES SUPERVENIENTES. PRECEDENTES. MEDIDAS PROGRESSIVAS ADOTADAS PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ficam prejudicados os embargos de declaração de n.º 8028456-66.2024.8.05.0000.1.EDCiv, em face do julgamento deste recurso Instrumental. Extingue-se, aquela irresignação, sem resolução do mérito, a teor do art. 458, VI, c/c o art. 932, III, ambos do CPC.

2. Sobre o tema, sabe-se que o cumprimento da sentença proferida em ação possessória coletiva alcança não apenas os ocupantes originalmente citados, mas também aqueles que, após o trânsito em julgado, reiteram o esbulho possessório no mesmo imóvel.

3. Ademais, verifica-se dos autos que a decisão agravada observou os requisitos legais, tendo determinado a intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública, além de assegurar medidas progressivas para a execução da reintegração.

4. Outrossim, o juízo de primeiro grau concluiu que a nova ocupação decorre do mesmo grupo de invasores da ação original, cujo entendimento eu me filio, razão pela qual não há necessidade de nova ação ou nova citação dos atuais ocupantes.

5. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos,
JULGAR PREJUDICADO o recurso de embargos de declaração
, extinguindo-o sem resolução de mérito e quanto ao tema de fundo,
NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento
, na forma do quanto fundamentado no
voto
do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.